Tribunal: TJDFT
Processo: 0746192-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746192-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIGUEL LUCENA FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição intercorrente apresentada pelo recorrente, requerendo o chamamento do feito à ordem para que os autos sejam retirado de pauta e determinado o regresso dos autos ao juízo de primeiro grau, a fim de realizar o juízo de retratação, e aplicar o Tema 942 fixado pelo STF em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida. É o breve relatório. Decido. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II do CPC, aplica-se tão somente no âmbito do segundo grau de jurisdição, quando o Acórdão divergir do entendimento do STF exarado no regime de Repercussão Geral. Nas hipóteses em que o juízo de primeiro grau prolata sentença em desacordo com o fixado pelo STF em regime de Repercussão Geral, há recurso próprio no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, qual seja, o Recurso Inominado, cujo julgamento por órgão colegiado está pautado para o dia 28/04/2022, inexistindo interesse processual, pela inutilidade ao fim a que se destina, em relação ao pedido formulado pelo recorrente. Indefiro o pedido de retirada de pauta, por ausência de previsão legal. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento já designada, conforme já certificado na forma do art. 42 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 27 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito